Tribunal: TJES
Processo: 5007158-85.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007158-85.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEIVIDI DOS SANTOS PINHEIRO

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Deividi dos Santos Pinheiros contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão de Turma Recursal, determinando a remessa dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.

II. Q
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Turma Recursal em demanda que envolve a análise do mérito da decisão, ou se tal competência é exclusiva do Plenário do Colegiado Recursal.

II
III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência pacífica, a competência para processar e julgar mandado de segurança contra atos de Juizados Especiais e suas Turmas Recursais é atribuída às próprias Turmas Recursais, excetuando-se as situações que envolvem a discussão sobre a competência entre Juizados Especiais e Varas Comuns.

No caso concreto, a controvérsia envolve o mérito da decisão da Turma Recursal, e não o controle de competência entre diferentes órgãos judiciais, afastando, assim, a competência do Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 13, inciso IV, do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 023/2016), compete ao Plenário do Colegiado Recursal o julgamento do mandado de segurança impetrado contra atos monocráticos de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra decisões colegiadas destas.

Diante da ausência de controvérsia sobre a competência entre Juizados Especiais e Varas Comuns, deve-se manter a decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra atos de Turma Recursal pertence ao Plenário do Colegiado Recursal, conforme previsto no art. 13, inciso IV, do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 023/2016), salvo quando a discussão envolve a competência entre Juizados Especiais e Varas Comuns.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 41, § 1º; Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES (Resolução nº 023/2016), art. 13, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 17.524/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02/08/2006; TJES, AgInt no MS nº 5011428-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007158-85.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEIVIDI DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado do(a) IMPETRANTE: GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES11303-A
COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
A
gravo
I
nterno no
Mandado de Segurança
interposto
por
Deividi dos Santos Pinheiros
contra
Decisão Monocrática deste Relator para declarar
a incompetência absoluta

deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar
o mandado de segurança
e determin
ar
a imediata

remessa
e
REDISTRIBUIÇÃO
dos autos
ao Plenário do Colegiado Recursal
.

Sustenta
o
agravante
que
(i)

o

Tribunal de Justiça é competente para processar e jugar o mandado de segurança, pois envolve-se no controle de competência dos juizados especiais.

Pois bem.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

Sem analisar o mérito do presente
writ,
verifico que o Tribunal de Justiça não possui competência para julgar recursos e incidentes oriundos de processos com trâmite nos Juizados
E
spec
iais. Isso porque
a competência para o processamento e julgamento do
mandamus
é definida segundo a hierarquia funcional da autoridade coatora e sua sede funcional, não sendo relevante a matéria deduzida na impetração, excetuando-se a hipótese em
que a discussão recai exclusivamente sobre a competência dos Juizados Especiais.

Neste contexto, foi editada o verbete sumular nº 376 do c. STJ, nos seguintes termos: “
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”
Sabe-se, contudo, excepcionalmente, se permite a impetração de mandado de segurança para assegurar a competência dos juizados especiais em relação às varas comuns, as quais se submetem à jurisdição do Tribunal de Justiça.

Tal posicionamento decorre do julgamento do RMS nº 17.524-BA pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, direcionando aos Tribunais de Justiça o exame dos mandados de segurança impetrados com o propósito de promover o controle de competência dos Juizados Especiais, senão vejamos:

Processo civil. Recurso em Mandado de Segurança. Mandamus impetrado, perante Tribunal de Justiça, visando promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial Cível. Possibilidade. Ausência de confronto com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda apenas a impetração de mandado de segurança para o controle do mérito das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. - Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ, o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário. - A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente incompetentes, nos termos da lei civil. - Não está previsto, de maneira expressa, na Lei nº 9.099/95, um mecanismo de controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse mecanismo por construção jurisprudencial. - Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar, porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito. -
O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões desses juizados.
Recurso conhecido e provido. (RMS n. 17.524/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 211.)

E não seria de outra forma, pois parte-se da premissa que cabe ao Tribunal de Justiça definir sua competência e, por exclusão, direcionar à competência dos
J
uizados
E
speciais o julgamento das demandas a eles inerentes –
art. 3º da Lei nº 9.099/95
.

Nesse sentir, precedentes que seguem:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ INTEGRANTE DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA TURMA RECURSAL. PRECEDENTES. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado em exercício no Juizado Especial, assim como do Juiz da própria Turma Recursal
. Precedentes. 2. No caso dos autos, tem-se que a decisão agravada encontra-se em harmonia com o posicionamento pacificado por esta Corte, na medida em que assim definiu a controvérsia: "(...) o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de juiz do Juizado Especial compete, também, ao órgão colegiado competente em grau recursal, e, pois, à Turma Recursal, não sendo invocável o artigo 108, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 18.431/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009). (Sem grifo no original).

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ INTEGRANTE DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTS. 113 E 301, § 4º DO CPC. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que cabe às turmas recursais processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado em exercício no juizado especial federal, assim como do juiz da própria turma recursal
. 2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em sede de recurso ordinário, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Incompetência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para processar e julgar o presente mandado de segurança reconhecida de ofício, com a anulação de todos os atos decisórios, determinando-se a remessa dos autos para a turma recursal federal designada para a análise dos feitos provenientes dos juizados especiais federais de Porto Alegre/RS, prejudicado o exame do recurso ordinário. (RMS 16376/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 363). (Sem grifo no original).

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
Compete a própria Turma Recursal o julgamento de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida por juiz integrante do Juizado Especial Federal
(Precedentes). Recurso ordinário desprovido. (RMS 20214/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 244). (Sem grifo no original).

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMPETÊNCIA - ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL - WRIT PREJUDICADO. I - O magistrado do Juizado Especial Cível, verificando que a causa era de alta complexidade, por exigir produção de prova pericial, ao invés de extinguir o processo, conforme art. 51, II, da lei 9099/95, decidiu por declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca, vindo a ser proferida sentença pelo juiz da vara cível, encontrando-se a mesma sujeita a recurso de apelação. II -
A competência para julgar recursos, inclusive mandado de segurança, de decisões emanadas dos Juizados Especiais é do órgão colegiado do próprio Juizado Especial, previsto no art. 41, § 1º, da lei 9099/95. III - Assim, trata-se de inexistência de competência para o rever das decisões desses juizados, ainda que pela via do Mandado de Segurança
. IV - No entretanto, tendo em vista que a ação de cobrança já fora julgada, estando sujeita a recurso de apelação, julgo prejudicado o presente mandado de segurança. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100080013624, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARRTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2008, Data da Publicação no Diário: 16/01/2009). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA (LEI 9.099/95) - INCOMPETÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL ENCARREGADO DE REVER AS DECISÕES DOS JUIZADOS. I ¿
O Egrégio Tribunal de Justiça Estadual não é competente para apreciar e julgar mandado de segurança interposto contra decisão de Juiz de Direito do Juizado Especial Cível. II - A competência para rever os atos emanados dos Juizados Especiais é do Colegiado Recursal do respectivo Juizados, ainda que atacados através da via mandamental
. III - Declarada a incompetência, impõe-se a remessa dos autos ao Colegiado Recursal dos Juizados Especiais. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100050038916, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2005, Data da Publicação no Diário: 02/02/2006). (Sem grifo no original).

Portanto, não configurada a hipótese
acerca de

discussão propriamente dita sobre competência, eis que não se aventa controvérsia entre o processamento e julgamento da demanda recair se competência dos juizados especiais ou se
competente

a
vara comum, mas sim o próprio mérito relativo a decisão daquela Turma Recursal, deve-se,
portanto,
reconhecer a incompetência deste Tribunal de Justiça para exame deste mandado de segurança.

Em caso idêntico:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL – DISCUSSÃO ENTRE A COMPETÊNCIA DE JUÍZOS INERENTES AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PARA O PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES (RESOLUÇÃO Nº 023/2016) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte impetrante, ora agravante, sustenta a competência de um dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória para o julgamento da demanda originária, em vez do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. Ou seja, não há discussão sobre a eventual competência de unidade judiciária submetida a jurisdição deste Tribunal de Justiça, circunstância única que possibilitaria a apreciação do remédio constitucional nesta instância, e não pelo Plenário dos Juizados Especiais.
2. A integralidade dos precedentes mencionados pela parte agravante tratam exatamente da hipótese em que a competência dos juizados especiais é questionada em relação a varas comuns, o que atrai a competência dos Tribunais de Justiça para julgar o mandado de segurança impetrado diante das decisões proferidas pela justiça especializada que fixa sua própria competência. 3. Ausente a premissa que autoriza aos Tribunais de Justiça a proceder ao julgamento dos mandados de segurança impetrados diante de decisões prolatadas no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, o controle de sua própria competência
. 4. Recurso conhecido e improvido. Data: 11/
04
/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011428-26.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Competência.

Desta forma
, nos termos preconizados no artigo 13, inciso IV, do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 0
23
/201
6
),
em vigor desde
11
de
novembro
de 201
6
,
compete ao Plenário do Colegiado Recursal o julgamento do
mandado de segurança
impetrado contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas,
in verbis
:

Art. 13.
Compete ao Plenário do Colegiado Recursal: (...).
IV
- julgar mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas;

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente
quaestio
e determino a imediata

remessa
e
REDISTRIBUIÇÃO
dos autos
ao Plenário do Colegiado Recursal
.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, uma análise detida dos autos revela que a presente controvérsia não se limita ao controle de competência dos juizados especiais, mas, em verdade, confunde-se com o próprio mérito da demanda originária, envolvendo a análise acerca da correção ou incorreção do valor atribuído à causa pelo demandante – de sorte que não merece reparo a decisão agravada.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.